Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCESSO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CÔNJUGE INVENTARIANTE. OBRIGAÇÃO LEGAL DE DAR CONTAS (CPC, ART. 618, VII). HERDEIROS. FILHOS UNILATERAIS DO FALECIDO. IMPUGNAÇÃO DA PRESTAÇÃO APRESENTADA NA FORMA CONTÁBIL. CONCILIAÇÃO ENTRE DESPESAS E RECEITAS. COMPROVANTES. EXIBIÇÃO. CONTAS DEVIDAMENTE APRESENTADAS PELA OBRIGADA. DESPESAS REALIZADAS. COMPROVAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA DOCUMENTAL. COMPROVAÇÃO. DESTINAÇÃO DOS RENDIMENTOS EM PROVEITO DO ESPÓLIO. DESPESAS GERMINADAS POSTERIORMENTE AO ÓBITO COM A ABERTURA DO INVENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE ABUSO OU DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE PATRIMÔNIO. INVENTARIANTE. GESTÃO DO PATRIMÔNIO INTEGRANTE DO ESPÓLIO COM ZELO E LISURA. EVIDENCIAÇÃO. APROVAÇÃO DAS CONTAS. IMPERIOSIDADE. IMPUGNANTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS. HERDEIROS UNILATERAIS. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE FATO INCONTROVERSA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DUM DOS APELANTES. IRRELEVÂNCIA. PREPARO. GUIA EMITIDA EM NOME DE HERDEIRO NÃO APELANTE. IRRELEVÂNCIA. RECOLHIMENTO VINCULADO AO PRAZO E ULTIMADO NO PRAZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRESTÍGIO E APLICAÇÃO (CPC, ART. 188). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuidando-se de hipótese de litisconsórcio unitário, o apelo interposto por um litisconsorte ao outro aproveita na exata medida da matéria devolvida a reexame, tornando irrelevante para o conhecimento do recurso e elucidação das questões que enfoca a circunstância de um dos litisconsortes encontrar-se desassistido no processo por ocasião da interposição da apelação (CPC, 1.005).
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
4. Promovido o recolhimento do correspondente ao preparo no prazo legalmente assinado e vinculado o pagamento ao processo e à efetivação do preparo, o erro material havido no momento da emissão da guia de custas, concernente à consignação como emitente parte que não recorrera, soa indiferente e inapto a legitimar a desconsideração do recolhido e à qualificação da deserção, porquanto o relevante, em compasso com o princípio da instrumentalidade das formas, é o recolhimento havido, sua destinação e vinculação ao processo ao qual endereçado (CPC, art. 188).
5. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
6. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova pericial postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
7. A parte que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, ao invés de defender digressão probatória, mantém-se silente, não demandando explicitamente a produção da prova técnica, atrai a incidência da preclusão consumativa, sujeitando-se aos efeitos do fenômeno, tornando inviável que, agregada à desnecessidade da dilação probatória aventada, cogite da subsistência de cerceamento de defesa proveniente da não produção duma prova cuja realização não postulara.
8. Emergindo a obrigação de a inventariante prestar contas da gestão que empreendera sobre o patrimônio e os interesses do espólio de imposição legal (CPC, art. 618, VII), deve prestá-las no prazo assinalado e sob formato mercantil, ponderado que, diante da natureza da prestação proveniente da relação adjacente e das despesas demandadas da manutenção dos bens integrantes do montante partilhável, inviável que seja exigido que as apresente sob formato hermético como se se cuidasse de escrituração contábil ortodoxa, sob pena de se inviabilizar a prestação e tornar por demais oneroso o desempenho do encargo que a inventariança encerra.
9. Da ponderação da natureza da prestação de contas derivada e exigida da inventariante, que tem por escopo simplesmente viabilizar a apreensão de que o patrimônio, renda e interesses do espólio estão sendo ou foram geridos em seus exclusivos interesses e com boa-fé e lisura, coibindo-se que a inventariante se valha do encargo para aferir vantagem ilegítima, deriva que, comprovada documentalmente a totalidade das despesas havidas durante o interstício compreendido pelo acertamento, estando a conciliação promovida compatível com as rendas auferidas pelo espólio, não apresentando dissonância relevante nem induzindo ilação de que a gestora atuara à margem da lisura esperada, deve ser alforriada do encargo alcançado pela prestação.
10. Ainda que não haja correspondência fiscal da integralidade das despesas cotidianas havidas, impõe-se a relativização dos rigores legais que orientam o instituto quando demonstrado que a gestão patrimonial fora desempenhada pela inventariante com zelo, lisura e boa-fé, devendo ser julgadas como boas as contas apresentadas se inexistente qualquer indício de abuso cometido no exercício do múnus ou suspeita de malversação patrimonial, sobretudo se aferido que a manifestação aviada pelos herdeiros dissonantes não impugnara especificamente e fundamentadamente as contas prestadas, limitando-se a fazer ilações sem individualização dos itens e valores efetivamente impugnados e, notadamente, apresentação das contas que entendiam corretas.
11. Evidenciado que os rendimentos anteriormente auferidos pelo falecido, que junto com os bens imóveis adquiridos, e que perfazem o espólio, foram efetivamente revertidos ao benéfico exclusivo e ao custeio das despesas geradas pelo patrimônio legado e pelo próprio processo sucessório, restando demonstrada a correção e regularidade no exercício do múnus pela inventariante, não se mostram passíveis de acolhimento alegações genéricas advindas dos herdeiros que impugnaram as contas formuladas.
12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.